Tribunal: TJDFT
Processo: 0741964-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 519 DA SÚMULA DO STJ.
1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial.
3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei.
4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case.
5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e.
6. Aplicável à espécie o enunciado no 519 da súmula do STJ, com o seguinte teor: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Por consequência, como a fixação de honorários recursais depende de prévia fixação de honorários pelo Juízo de Origem, descabe a majoração dos honorários advocatícios.
7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, data a partir da qual será utilizada a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.